Tribunal: STF
Processo: AI 124737
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AINDA QUE RELEVADA A INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO REGIMENTAL, O APELO EXTREMO NÃO PODERIA SER EXAMINADO EM FACE
DAS RESTRIÇÕES REGIMENTAIS, REJEITADA EM CONSELHO A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NA CORTE A QUO, QUE
APENAS VEIO A LUME, BREVEMENTE, NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
OU QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DESPACHO
DENEGATORIO.
AGRG IMPROVIDO.